Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017579-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRANI SIMOES LEITE - CPF: 519.484.431-04 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SERVIÇO DISPOBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INSCRIÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação que o endereço onde encontra-se disponibilizado os serviços é o mesmo indicado pela promovente, resta comprovado que usufrui dos serviços, especialmente porque não comprovado em nome de quem estaria a UC que serve o imóvel.

É dever do consumidor impugnar especificamente os fatos apresentados em contestação, não lhe sendo lícito apresentar recurso genérico, sem impugnar especificamente a sentença prolatada, de modo que lhe cabia especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 977,58) em razão da comprovação de relação jurídica entre as partes, bem como condenou a parte promovente em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de

R$ 977,58 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
,
referente ao valor das faturas em aberto e objeto da negativação, devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

A parte promovente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a relação jurídica, posto que não houve a juntada de contrato, sendo as provas unilaterais, podendo ser facilmente manuseadas pela promovida.

Afirmou que a promovida não juntou qualquer contrato assinado e que desconhece qualquer vínculo jurídico junto a promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em que pese a promovente alegar na inicial a inexistência de relação jurídica declarou que reside no endereço onde está instalada a unidade consumidora de energia elétrica que gerou os débitos.

Em sede de defesa a promovida junta ficha cadastral que comprova que a promovente é titular da unidade consumidora que gerou os débitos e que esta é no mesmo endereço indicado pela promovente na inicial.

Caberia a parte promovente impugnar especificamente a contestação apresentada, de modo que lhe cabia especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel, o que não se desincumbiu, posto que juntou na inicial como comprovante de endereço apenas um boleto para pagamento emitido pelo banco Itaú.

Restando comprovada a relação jurídica e o inadimplemento, ausente ato ilícito praticado pela promovida ao inserir o nome da promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto, inclusive quanto à condenação em litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020